Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-76.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e à multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se o contrato objeto da lide foi validamente firmado; (ii) se a restituição dos valores deve ser em dobro ou simples; (iii) se há dano moral indenizável diante do desconto indevido decorrente de fraude; e (iv) se há elementos para condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não comprovou a regularidade do contrato discutido nos autos, limitando-se a apresentar contrato distinto. Reconhecimento da nulidade e determinação de cessação dos descontos.
4. A restituição deve ocorrer de forma simples, pois ausente má-fé da instituição, igualmente vítima de fraude. Inaplicabilidade do art. 42, p.u., do CDC.
5. O desconto indevido, embora configure falha na prestação do serviço, não caracteriza dano moral na ausência de demonstração de abalo à honra ou à dignidade da recorrida, tratando-se de mero aborrecimento.
6. Não se configura litigância de má-fé, pois a ré, ora recorrente, exerceu seu direito de defesa dentro da legalidade, ainda que sem êxito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados, afastar a indenização por danos morais e a multa por litigância de má-fé. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido. Fica arbitrado o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) ao advogado dativo (art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022).
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação impõe a nulidade do contrato e a cessação dos descontos. 2. A restituição de valores descontados por fraude deve ser simples, ausente má-fé da instituição financeira. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário não gera dano moral quando não demonstrado abalo concreto à esfera da personalidade. 4. A insuficiência probatória da defesa não caracteriza litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.; CPC, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022891, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 23.07.2025; TJDFT, Acórdão 2022843, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 23.07.2025; TJDFT, Acórdão 1948921, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1945937, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 18.11.2024.